Tribunal: TJDFT
Processo: 0719532-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719532-44.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: THIAGO OLIVEIRA BARROS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Na Ação Penal n. 0001230-50.2020.8.07.0020, com trâmite no JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, THIAGO OLIVEIRA BARROS, cuja defesa técnica estava sendo exercida pelos Advogados ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO, OAB/DF 31.099, e PAULO ROBERTO MATOS JÚNIOR, OAB/DF 30.064 (procuração de fl. 92/PDF), foi condenado, por incurso no art. 147 do CP, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, regime inicial aberto. Deferiu-se a suspensão condicional da reprimenda, in verbis: “Cabível a suspensão da pena (art. 77, CP) para o acusado, a critério da defesa se mais benéfico. As condições serão fixadas pelo Juízo da Execução” (sentença – fls. 146-152/PDF). Ao réu foi deferido o direito de recorrer em liberdade. Consta dos autos substabelecimento, sem reserva de poderes, levado a efeito pelo Advogado ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO em favor do Advogado BRUNO JORDANO BARROS MARINHO, OAB/DF 47.302 (fl. 110/PDF). O réu THIAGO, por meio da sua defesa técnica, deu ciência da sentença e interpôs recurso de apelação (fl. 154/PDF), o qual foi recebido pela decisão de fl. 155/PDF. Nesta decisão, determinou-se ainda a intimação da vítima e do réu, nos moldes da sentença guerreada. Foi expedido mandado de intimação pessoal do réu a respeito do édito condenatório (fls. 157-158/PDF), cujo cumprimento resultou infrutífero, ex vi da certidão lançada à fl. 161/PDF. Ato contínuo, a defesa técnica do réu se manifestou: “Thiago Oliveira Barros, já qualificado nos autos, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, informar que tomou ciência da sentença. Informa ainda que já apresentou termo de interposição de APELAÇÃO, e que as razões estão sendo preparadas para juntada nos presentes autos, conforme ID 149510061 - Apelação, dispensável portanto nova intimação” (fl. 166/PDF) – grifo nosso. Sobreveio o despacho de fl. 167/PDF: O recurso de apelação foi recebido (ID. 149623416). A vítima foi intimada (ID. 149972824). Certifique-se o trânsito em julgado para a acusação, diante da manifestação ministerial. O mandado de intimação do acusado teve cumprimento frustrado (ID. 150019814). Por meio da petição de ID. 151123171, o acusado se deu por intimado e informou que irá juntar as razões recursais. Entretanto, já houve o transcurso do prazo das razões recursais. Nessa vereda, concedo novo prazo de 8 (oito) dias para a parte apresentar as razões recursais. Não havendo a apresentação, intime-se o sentenciado para nomear novo advogado, sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública. Com as razões, vista ao MP para contrarrazões. Vieram aos autos principais as razões de apelação (fls. 171-180/PDF), bem ainda as contrarrazões do MPDFT (fls. 182-186/PDF). Determinou-se a remessa dos autos a este Tribunal (fl. 188/PDF). A defesa técnica do réu, logo em seguida, requereu o desentranhamento das contrarrazões do MPDFT, sob o fundamento de que são intempestivas (fl. 189/PDF). Manifestação do MPDFT às fls. 191-192/PDF pela rejeição do pedido de desentranhamento de suas razões de contrariedade ao apelo. O douto Juízo a quo decidiu (fl. 193/PDF): Conforme indicado pelo MP, a apresentação extemporânea de razões ou contrarrazões é aceita pela jurisprudência. De qualquer sorte, cabe sempre ao órgão ao qual foi endereçado o recurso a decisão sobre a regularidade das manifestações a ele relacionadas. Mantenho, pois, as contrarrazões do MP no processo. Como o apelante não foi encontrado para fins de intimação da sentença, DECRETO SUA REVELIA, nos termos do art. 367, CPP e determino a intimação dele para ciência da sentença por edital com prazo de 60 dias, nos termos do art. 392, § 1o, CPP. Edital de intimação do réu no tocante à sentença às fls. 196-199/PDF. O réu manejou a presente RECLAMAÇÃO, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão a quo que determinou a sua intimação da sentença, por edital, e decretou a sua revelia. Para tanto, alegou que, na origem, houve retrocesso indevido da marcha processual, na medida em que não era caso de decretação da revelia, tampouco de determinar a nova intimação da sentença, se já havia recurso de apelação interposto, recebido e com remessa ao tribunal determinada. Ademais, ressaltou que não se encontra em local incerto e não sabido e que houve ciência expressa da defesa técnica quanto à sentença condenatória. Daí a desnecessidade de nova intimação por edital. Diz que o JUÍZO RECLAMADO atuou, de ofício, sem qualquer justificativa e com desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, quando decretou indevidamente a revelia. Outrossim: “Irresignado com a decisão inovadora agora proferida, a defesa interpõe a presente reclamação. Não bastasse isso, cabe ressaltar que o juízo em momento anterior ameaçou a defesa de ser multada no dia seguinte ao prazo de alegações finais, em outros momentos elastizou por diversas vezes o prazo do ministério público, chegando ao presente momento a acolher as extemporâneas contrarrazões”. Reiterou não ser caso de revelia e, ao final, pediu: Ante o exposto, requer a defesa que seja conhecida e provida a presente reclamação. Requer ainda seja concedida, desde logo, eficácia suspensiva à presente reclamação, a fim de se obstar a prolação decisão quanto as razões de apelação oferecidas e quanto aos efeitos da revelia decretada, antes que seja apreciado o mérito da presente reclamação, tudo de modo a assegurar o respeito aos princípios da ampla defesa e da verdade real evitando que se tenha que anular atos já praticados em razão do deferimento da presente reclamação. Requer seja acolhida a reclamação para reverter a decisão que decreta revelia do réu, seja para acolher as razões já constantes dos autos como óbice à revelia, ou para reabrir prazo ao réu seja para comparecimento nos autos ou para reiterar diligencia de intimação, antes de que seja decretado qualquer ato de revelia, sob pena de nulidade. Requer ainda que se promova o desentranhamento das contrarrazões do Ministério Público vez que extemporâneas. – grifo nosso Esse é o resumo dos autos. Pois bem. De plano e sem perquirir a respeito da correção do ato impugnado, não é caso de concessão de efeito suspensivo à reclamação. Como o próprio RECLAMANTE reconheceu o seu apelo já foi recebido na origem, inclusive porque já houve a apresentação de contrarrazões pela acusação e a determinação de remessa dos autos principais a este Tribunal. Remessa esta obstada momentaneamente – não se nega – pela determinação do JUÍZO RECLAMADO de nova intimação do réu, por edital, a respeito da sentença. Logo, não se justifica a atribuição de efeito suspensivo à RECLAMAÇÃO com vistas a “(...) obstar a prolação decisão quanto as razões de apelação oferecidas”. Aliás, tal providência sequer milita em favor do interesse do próprio do réu, uma vez que foi condenado pelo crime de ameaça no 1o grau de jurisdição e, com o apelo interposto, é notório que pretende ver esta situação jurídica revertida o mais rápido possível, nesta Instância ad quem. Por outro lado, no tocante ao afastamento dos efeitos da revelia, também não identifico os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à RECLAMAÇÃO. Na realidade, na esteira do art. 367 do CPP e malgrado eventual atraso na marcha processual do feito principal, a revelia decretada não traz qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao RECLAMANTE, máxime no tocante ao apelo interposto. No mais, o acerto ou desacerto da decretação da revelia pelo JUÍZO RECLAMADO, após a prolação da sentença condenatória, a ciência inequívoca da defesa técnica a respeito deste decreto condenatório e a interposição de recurso de apelação, cinge-se ao mérito da RECLAMAÇÃO e deve ser apreciado no momento oportuno. Finalmente, na origem, não houve a prolação de qualquer ato judicial com vistas a fulminar o processamento do apelo defensivo, máxime porque o JUÍZO RECLAMADO deixou expresso no ato vergastado que “(...) cabe sempre ao órgão ao qual foi endereçado o recurso a decisão sobre a regularidade das manifestações a ele relacionadas”. No momento processual, ao fim e ao cabo, o que há é o processamento de intimação, por edital, do réu a respeito da sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se informações à origem. Intime-se nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador